Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, a jurisprudência firmou-se no sentido de que são devidos os honorários quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo Devedor. Em tais casos, justifica-se a fixação do encargo sucumbencial porque o Credor cobrou obrigação que não era devida, ou realizou cobrança devida, mas com excesso. Porém, no caso de o Devedor ser agraciado, ulteriormente, com a recuperação judicial, a despeito de o crédito constituído com a sentença estar submetido ao referido procedimento (Tema 1051 - STJ), não se vislumbra, propriamente, uma derrota do Credor, hábil a atribuir ao Devedor a qualidade de vencedor e outorgar aos seus patronos o direito de receber honorários. O deferimento da recuperação judicial não acarreta a extinção parcial ou total da dívida, não representando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, de modo a caracterizar sucumbência.
2 – No caso, o Credor propôs inicialmente o cumprimento de sentença após escoado o prazo de suspensão legal (180 dias) e de acordo com o entendimento então predominante nesta Corte de Justiça, em que se considerava a data do trânsito em julgado como critério para definir a subsunção ou não do crédito à recuperação judicial.
3 – Segundo o entendimento predominante até então vigente nesta Corte de Justiça, o crédito em questão seria considerado extraconcursal, em face da data do trânsito em julgado posterior ao deferimento da recuperação. Entretanto, com a fixação do entendimento vinculante pelo STJ de que deve ser considerado o fato gerador, ou seja, a relação jurídica de direito material que ensejou a demanda (Tema 1051), o crédito passou a ser considerado concursal.
4 – A desconstituição da penhora SISBAJUD levada a efeito na origem nada mais é do que uma decorrência lógica da consideração de que o débito exequendo está sujeito à recuperação judicial, independentemente da forma com que fora deduzida (art. 6o, III, da Lei 11.101/2005).
5 – Com o atual entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1051) e a prevalecer o entendimento constante da decisão agravada, todos os cumprimentos de sentença de credores de pessoas jurídicas submetidas, potencialmente, ao regime de recuperação judicial, terão pesando contra si uma verdadeira “Espada de Dâmocles”, pois, a qualquer momento poderão ser surpreendidos com a recuperação judicial do devedor e serem condenados ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da compreensão de que seu crédito fora abarcado pela recuperação judicial, o que representa risco manifesto à segurança jurídica, corolário essencial à manutenção da ordem jurídica e à preservação do Estado Democrático de Direito.
Agravo de Instrumento provido.